Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0708286-24.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 12566813, com efeitos infringentes, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora